Tribunal: TJSP
Processo: 0016064-46.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave apurada em sindicância – Ausência de fundamentação da decisão homologatória – Inocorrência – Decisão sucinta, mas com suficiente justificativa para a condenação pela falta disciplinar – Preliminar rejeitada – Consistentes depoimentos dos agentes de segurança penitenciária – Negativa do agravante em sindicância – Inteligência do artigo 50, inciso VI,

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Falta grave apurada em sindicância – Ausência de fundamentação da decisão homologatória – Inocorrência – Decisão sucinta, mas com suficiente justificativa para a condenação pela falta disciplinar – Preliminar rejeitada – Consistentes depoimentos dos agentes de segurança penitenciária – Negativa do agravante em sindicância – Inteligência do artigo 50, inciso VI, combinado com o artigo 52, ambos da LEP – Interrupção do prazo para a progressão de regime – Consequência legal da prática de falta grave – Rejeitada a preliminar, recurso de agravo em execução desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000154710
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0016064-46.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MANOEL DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITADA A
PRELIMINAR, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO EM
EXECUÇÃO. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016064-46.2019.8.26.0996 -Voto no 14304
2
Voto no 14304
Agravo em Execução Penal no 0016064-46.2019.8.26.0996
Comarca de Presidente Prudente
Agravante: Manoel da Silva
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Luiz Augusto Esteves de Mello
Ementa
Agravo em Execução Penal Falta grave apurada em sindicância
Ausência de fundamentação da decisão homologatória

Inocorrência Decisão sucinta, mas com suficiente justificativa
para a condenação pela falta disciplinar Preliminar rejeitada
Consistentes depoimentos dos agentes de segurança penitenciária
Negativa do agravante em sindicância Inteligência do artigo 50,
inciso VI, combinado com o artigo 52, ambos da LEP

Interrupção do prazo para a progressão de regime Consequência
legal da prática de falta grave Rejeitada a preliminar, recurso de
agravo em execução desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo em execução penal,
interposto pela Defesa de MANOEL DA SILVA, contra a decisão que reconheceu
a ocorrência de falta grave e determinou a realização de novo cálculo da pena,
considerando o reinício da contagem do prazo para fins de progressão de regime.
Na minuta de agravo, a Defesa sustenta como preliminar
a nulidade da decisão por ausência de fundamentação. No mérito pretende a
absolvição por insuficiência de provas; alternativamente pugna pela desclassificação
para falta disciplinar de natureza média.
Regularmente processado, o recurso foi contraminutado.
O MM. Juiz manteve sua decisão, ordenando o envio dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016064-46.2019.8.26.0996 -Voto no 14304
3
autos a esta Corte.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não provimento
do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Não é a hipótese de nulidade da decisão judicial que
homologou a falta grave por ausência de fundamentação.
Constato que o MM. Juiz bem indicou as provas
produzidas e concluiu pela ocorrência da falta grave, aplicando a penalidade que
entendeu cabível à hipótese, em observância ao artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal, de modo que não se há que falar em ausência de fundamentação.
Nesse sentido:
“(...). Não se cogita, ademais, da inidoneidade da
decisão que homologou a falta disciplinar, eis que, ainda que de modo sucinto, a
fundamentação do MM. Juiz a quo revelou-se minimamente satisfatória e
devidamente lastrada no procedimento disciplinar administrativo” (STJ, HC
365826/SP, Decisão Monocrática, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Publicação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016064-46.2019.8.26.0996 -Voto no 14304
4
16/02/2017).
Rejeitada a preliminar, passo à análise da questão de
fundo.
O incidente ocorrido em 08 de maio de 2019, apurado
em procedimento disciplinar e classificado como falta grave pelas autoridades
administrativas, decorreu de conduta do agravante, que “desrespeitou servidores da
unidade prisional, formulando denúncias caluniosas contra eles, que foram apuradas
e definitivamente definidas como falsas”.
Ouvido em sindicância, o agravante negou a prática de
qualquer falta disciplinar.
Por sua vez, os agentes de segurança penitenciária
Honório Tomozaku Massuda e Sandra Gisele Gimenes Barbosa deram conta de que
apuraram a denúncia feita pelo agravante, qual seja, a prática de tortura pelos
agentes penitenciários André Ricardo de Andrade e Alcimário Ungari, que acabou
arquivada, eis que não foi demonstrada qualquer responsabilidade por parte destes
últimos.
Vale ressaltar que os relatos dos agentes públicos
envolvidos na ocorrência são coerentes e não foram confrontados por qualquer outra
prova, não se observando qualquer discrepância capaz de gerar suspeitas em seus
depoimentos, mesmo porque não consta dos autos que eles tivessem algum motivo
para injustamente acusarem o sentenciado.
A palavra dos agentes de segurança penitenciária e de
outros agentes do serviço público não pode ser infirmada sem motivo comprovado.
O simples fato de exercerem a função de segurança não lhes retira a possibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0016064-46.2019.8.26.0996 -Voto no 14304
5
prestar depoimento em processo administrativo ou em Juízo, nem afasta
automaticamente a credibilidade de suas narrativas, de sorte que eles não estão
impedidos de depor, nem se pode lançar suspeição sobre suas declarações se para
tanto não existirem razões plausíveis.
Deste modo, o reconhecimento da falta disciplinar de
natureza grave era mesmo de rigor, a teor do disposto no artigo 50, inciso VI,
combinado com o artigo 52, ambos da Lei no 7.210/1984, não havendo que se falar
em absolvição por insuficiência de provas ou em desclassificação para falta
disciplinar de natureza média.
Vale consignar que não o MM. Juiz não declarou a perda
de dias remidos, pois não havia dias em favor do sentenciado a remir.
Por fim, a interrupção do prazo para obtenção do
benefício da progressão de regime àquele que, no decorrer do cumprimento de pena,
comete falta disciplinar de natureza grave, possui fundamento no artigo 118 da Lei
de Execução Penal.
Tal entendimento também foi adotado pelo Superior
Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula no 534: “A prática de falta grave
interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de
pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração”.
ASSIM, PELO MEU VOTO, REJEITADA A
PRELIMINAR, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO EM
EXECUÇÃO.
Andrade de Castro
Relator